Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-25.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000016-25.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000792-50.2024.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/03/2025 Publicação: 20/03/2025 Decisão: unânime EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGO 514 DO CPPM - RECURSO CONHECIDO – CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E LESÃO CORPORAL – PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – ART. 322 DO CÓDIGO PENAL MILITAR DESCREVE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA PARA PROCESSO E JUGAMENTO DA ACUSAÇÃO – ANULAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigentes Higon Pereira Costa e Ítalo Patrick Vitorino Silva e corrigido o Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, a fim de anular a decisão impugnada e fixar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento do crime de violência arbitrária, imputado aos acusados nos autos da Ação Penal n. 2000792-50.2024.9.13.0003. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por Higon Pereira da Costa e Ítalo Patrick Vitorino Silva contra decisão do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que rejeitou a preliminar de incompetência suscitada na resposta à acusação e fixou a competência do juiz singular, para processo e julgamento do crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do Código Penal (CP) (Evento 43 dos autos da ação penal n. 2000792-50.2024.9.13.0003). Em suas razões (Evento 1, INIC1, Processo n. 2000067-27.2025.9.13.0003), os corrigentes alegam que tanto o CP, em seu art. 322, como o Código Penal Militar (CPM), em seu art. 333, positivaram o crime de violência arbitrária em consonância com o bem jurídico tutelado – Dos crimes contra a Administração Pública –, porquanto a objetividade jurídica é a probidade e a moralidade administrativa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmam os corrigentes que, por não se tratar de crime militar cometido contra civil, mas de crime contra a administração, a competência para o seu processamento e julgamento, à luz do art. 125, §5º, da Constituição da República (CR), é do Conselho Permanente de Justiça (CPJ), sob pena de nulidade absoluta em face da inobservância de competência constitucionalmente estabelecida. Segundo os corrigentes, por força do princípio da especialidade, o CPJ é o competente para julgar os crimes militares propriamente previstos no CPM, que só podem ser cometidos por militares, como também para julgar os crimes impropriamente militares, quando a Administração Pública é o sujeito passivo principal e o civil a vítima secundária. Com amparo na doutrina e na jurisprudência dos Tribunais de Justiça Militares dos Estados de São Paulo e do Rio Grande do Sul, sustentam os corrigentes que, no crime de violência arbitrária, o agente passivo é a Administração Militar, por ser ilícito contra o dever funcional, de modo que a competência é do Conselho Permanente de Justiça, ao passo que, no crime de lesão corporal, por ser a vítima civil, a competência é do juízo monocrático. Sob os argumentos de que o seguimento do processo por juízo militar singular ensejará nulidade, nos termos do art. 500, I, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), uma vez que o feito seria conduzido por órgão incompetente, à luz do art. 125, §5º, da Constituição Federal (CF), e considerando que o prejuízo à defesa dos corrigentes seria manifesto (periculum in mora); diante da relevância e procedência das alegações aduzidas, que demonstram, em análise perfunctória, a necessidade de que o caso seja submetido ao órgão julgador colegiado (fumus boni iuris), requerem os corrigentes, como medida liminar, a suspensão do feito até a decisão sobre o mérito da presente impugnação, nos termos do art. 294, parágrafo único, e 300, ambos do Código de Processo Civil (CPC), c/c o art. 3º, ‘b’, do CPPM; e, no mérito, o reconhecimento da competência do CPJ para o julgamento da ação penal em relação ao crime previsto no art. 322 do CP. Os corrigentes pugnam, ainda, para que o presente recurso seja recebido com o nome e/ou a formalidade que se entender adequados, caso haja sobre o rito em questão compreensão diversa da Câmara, considerando-se o princípio da fungibilidade recursal. Em manifestação constante do Evento 16, Processo n. 2000067-27.2025.9.13.0003, o Ministério Público alega que não lhe cabe, por ausência de previsão legal, manifestar-se em correição parcial interposta pela defesa do réu, contudo, caso aplicado o princípio da fungibilidade recursal, requer que seja mantida a decisão que firmou competência do juiz singular para processar e julgar o presente feito. No tocante ao mérito, o Ministério Público anota que, de acordo com o art. 125, §5º, da CR, qualquer crime militar perpetrado contra civil, seja este sujeito passivo primário ou secundário da infração penal, deve ser julgado pelo juiz de direito do juízo militar, e não pelo Conselho de Justiça, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 por se tratar de competência ratione materiae, de natureza absoluta, calcada em normas cogentes, de ordem pública. Assevera o Ministério Público que o fato de o crime de violência arbitrária, previsto nos artigos 322 do CP e 333 do CPM, estar inserido nos crimes praticados contra a administração em geral/administração militar não significa que não possam ter o civil como vítima. Alega o Ministério Público que os juízos da 3ª e da 4ª AJMEs já adotam o entendimento de que tal crime deve ser julgado pelo Juízo singular, em respeito à orientação pacífica do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de julgamento do Habeas Corpus 93.076/RJ, firmou entendimento no sentido de que a competência para processar e julgar os crimes militares cometidos contra civil, e não apenas os crimes militares contra a pessoa do civil, é dos juízes singulares do juízo militar. O Ministério Público não se manifestou em relação ao pedido formulado pelos corrigentes de concessão de liminar para sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do presente recurso. Ao final, pugna o Ministério Público pela manutenção da decisão recorrida, prosseguindo-se o feito sob a presidência e o julgamento tão somente do juiz singular. Em juízo de retratação (Evento 18, DEC1, Processo n. 2000067-27.2025.9.13.0003), o corrigido manteve a decisão impugnada. Remetidos os autos a este Tribunal de Justiça Militar, o eminente procurador de justiça com atribuições neste e. Tribunal ofertou seu parecer no Evento 19, opinando, preliminarmente, pelo não conhecimento da correição parcial interposta, e, caso conhecida, pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão constante do Evento 43 dos Autos n. 2000792-50.2024.9.13.0003 que ratificou a competência do juiz singular para processar e julgar todos os crimes capitulados na denúncia, inclusive o tipificado no artigo 322 do CP. Em decisão constante do Evento 21, o pedido liminar foi julgado prejudicado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. Em preliminar, o eminente procurador de justiça com atribuições neste e. Tribunal suscita impropriedade do recurso promovido pelos acusados, uma vez que não se vislumbra qualquer erro ou tumulto processual judicial oriundo da decisão impugnada. De fato, o art. 498 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) estabelece que a correição parcial tem a finalidade de corrigir erro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido(s) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ou consentido(s) por juiz, desde que não haja outro recurso previsto neste Código. E, no caso, o art. 516 do CPPM prevê o cabimento de recurso em sentido estrito da decisão que concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça. Contudo, ao tratar do erro na interposição de recurso, o mesmo diploma legal militar prevê, em seu art. 514, caput e parágrafo único: Art. 514. Salvo a hipótese de má fé, não será a parte prejudicada pela interposição de um recurso por outro. Parágrafo único. Se o auditor ou o Tribunal reconhecer a impropriedade do recurso, mandará processá-lo de acôrdo com o rito do recurso cabível. Nesse sentido, ausente a demonstração de má-fé por parte dos corrigentes, representados pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e observados a tempestividade e os demais pressupostos de admissibilidade do recurso cabível, acolho o pedido por eles formulado de forma expressa e recebo a presente impugnação como recurso em sentido estrito, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal. Considerando que a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal já ofertou o seu parecer (Evento 19), prossiga-se com o rito previsto no art. 240 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, com a inclusão do presente feito em pauta para julgamento. Por tais razões, passo pela preliminar. No tocante ao mérito, a questão que ora nos é submetida a exame não é muito simples. O artigo 322 do Código Penal (CP) está inserido no TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS - POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL e a previsão do crime de violência arbitrária nesta divisão específica do CP sinaliza que o crime tutela primordialmente o bem jurídico administração pública. E cabe observar que não é permitido ao julgador interpretar contra expressa disposição de lei. Neste cenário, o crime de violência arbitrária visa proteger a administração pública, e a competência para o processo e o julgamento da acusação é do Conselho de Justiça. O argumento de que secundariamente a vítima do crime de violência arbitrária é um civil deve ser considerado com muito cuidado. No crime de corrupção passiva [art. 317 do CP ou art. 308 do Código Penal Militar (CPM)], o bem juridicamente tutelado é primordialmente a Administração pública, e, nesse contexto, nesta justiça especializada militar, tem-se reconhecido a competência dos Conselhos de Justiça. Pelas mesmas razões, deveríamos reconhecer a competência dos Conselhos de Justiça nos casos de violência arbitrária – art. 322 do CP. Contudo importa notar que, se a violência arbitrária constituiu meio de execução para a prática do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM), deve ser absorvida, conforme preceitua o princípio da consunção. Segundo tal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 princípio, o crime-meio deve ser absorvido pelo crime-fim. É a situação que se vislumbra na descrição constante da denúncia – Evento 1 dos autos originários. Em casos nos quais a prova sobre a ocorrência da lesão corporal não é segura, a denúncia por dois crimes ordinariamente visa deixar as duas possibilidades ao julgador. Se não comprovada a prática da lesão corporal, tem-se a possibilidade de condenar os acusados pelo crime de violência arbitrária. Com certeza, é possível que em alguns casos a violência arbitrária não resulte em lesão corporal. No mesmo contexto fático, se comprovada a ocorrência da lesão corporal, deve-se reconhecer a absorção do crime de violência arbitrária. Estas situações ocorrem com frequência nesta Justiça Militar. Contudo, no caso que ora nos ocupa a atenção, ainda há outra questão relevante. Na jurisprudência e na doutrina, há entendimento no sentido de que o crime de violência arbitrária previsto no art. 322 do CP foi revogado. A previsão constante do art. 322 do CP foi inserida na ordem jurídica pelo Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – CP. Posteriormente, a Lei n° 4.898, de 09 de dezembro de 1965, estabeleceu, em seu art. 3°, alínea i, incriminação para o abuso de autoridade consistente em qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo. Muito embora exista posição doutrinária[1] e jurisprudencial[2] em contrário, a previsão mais abrangente da Lei n° 4.898/65 revogou totalmente a disposição constante no art. 322 do CP. Nesse sentido é a doutrina amplamente majoritária[3]. Ao referir-se a qualquer atentado à incolumidade física do indivíduo, a previsão constante da Lei nº 4.898 abrange a conduta descrita como violência arbitrária no art. 322 do CP, regulando toda a matéria referente ao abuso de autoridade e à violência arbitrária. Desta forma, deve-se entender pela ocorrência da revogação tácita do dispositivo do CP, nos termos do § 1º do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942. A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já decidiu: [1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal– parte especial. São Paulo: Saraiva, vol. 5, 2010, p. 157 e NORONHA, Edgard Magalhães. Direito penal. São Paulo: Saraiva, vol. 4, 2003, p. 283. [2] STF - RHC 95.617 e STJ - HC 48083. [3] Nesse sentido, GRECO, Rogério. Curso de direito penal – parte especial. Rio de Janeiro: Impetus, vol. 4, 2011, p. 446; NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 12ª edição, 2012, p. 1.187; PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, vol.3, 7ª ed., 2008, p. 504-505; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro – parte especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 862; JESUS, Damásio Evangelista de. Direito penal. São Paulo: Saraiva, vol. 4, 17ª edição, 2012, p. 172 e MIRABETE, Júlio Fabbrini. Manual de Direito penal. São Paulo: Atlas, vol. 3, 2004, p. 343. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. ART. 322 DO CÓDIGO PENAL. REVOGAÇÃO PELA LEI Nº 4.898/65. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Na esteira do entendimento doutrinário majoritário, o delito tipificado no art. 322 do Código Penal foi tacitamente revogado pelo art. 3º, 'i', da Lei nº 4.898/1965 que regulou expressamente a matéria e englobou a conduta da violência arbitrária. Considerando que o crime previsto no art.3º, "i" da Lei 4.898/65 é de menor potencial ofensivo, é o Juizado Especial Criminal o competente para apreciar e julgar. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0707.16.006070-3/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, julgamento em 08/08/2017, publicação da súmula em 14/08/2017). Esse também é o entendimento da moderna doutrina: Cremos estar, tacitamente, revogado este tipo penal pela vigência da Lei 4.898/1965, que disciplinou, integralmente, os crimes de abuso de autoridade. Assim, a violência praticada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la deve encaixar-se em uma das figuras previstas na referida lei, não havendo mais necessidade de se utilizar o art. 322. Atualmente, a Lei 13.869/2019 revogou a Lei 4.898/1965, mas isso não significa que o art. 322 foi ressuscitado. Se havia sido revogado, como defendemos, pela Lei 4.898/1965, não mais subsiste. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: volume único. 20. ed., rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2024. p. 1.007). A inovação trazida pela Lei n° 4.898/65 trouxe especial realce para a dupla subjetividade passiva dos crimes de abuso de autoridade, pelos quais são agredidos, a um só tempo, o poder público, que é titular do interesse de que os serviços da Administração Pública sejam exercidos conforme o estado democrático, e a pessoa que sofre a intervenção abusiva do agente estatal. Posteriormente, a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 2019, regulou toda a matéria referente aos crimes de abuso de autoridade e revogou expressamente a Lei n° 4.898/65 (art. 44). Cabe observar que a nova Lei de Abuso de Autoridade não produziu o efeito repristinatório para o art. 322 do CP. No âmbito dos crimes militares, a mesma situação jurídica se verificou. Com a entrada em vigor Lei nº 13.491/17, o art. 3º, alínea “i”, da Lei n° 4.898/65 passou a descrever um crime militar, em tempo de paz, quando atendidas as condições do inciso II do art. 9º do CPM. Com a posterior entrada em vigor da Lei nº 13.869/2019, os crimes militares de abuso de autoridade, em tempo de paz, passaram a ter previsão no referido diploma legal. O crime de abuso de autoridade é um crime que protege múltiplos bens jurídicos, abrangendo a proteção da legalidade administrativa e os direitos individuais, em especial a dignidade da pessoa humana. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No artigo O bem jurídico tutelado e sujeição passiva nos crimes militares extravagantes de abuso de autoridade, publicado na Revista do Ministério Público Militar. Brasília: Procuradoria-Geral de Justiça Militar, Ano 45, n. 33 (nov. 2020), p. 237-263, Cícero Robson Coimbra Neves e Fábio Nakaharada concluem que: A Lei de Abuso de Autoridade visa proteger o regular funcionamento da administração pública e, no caso dos crimes militares extravagantes de abuso de autoridade, a administração militar, consubstanciada em sua ordem administrativa militar. Tal fato é perceptível, na exigência do dolo especificamente direcionado pelo §1° do artigo inaugural da Lei, que estabelece o princípio de que um crime de abuso de autoridade somente se concretizará, quando do uso do cargo público para fins comezinhos, visando assim, o princípio constitucional da impessoalidade. Pretende, dessa forma, que os agentes públicos nunca percam de vista o bem comum, razão de ser do Estado. Ainda, de forma subsidiária, todos os tipos penais da nova Lei de Abuso de Autoridade protegem as liberdades e direitos individuais da pessoa que é alvo da intervenção estatal. A admissão da tese aqui sustentada reflete na subsunção desses crimes militares, à norma contida na alínea "e" do inciso II do art. 9° do Código Penal Militar; traz segurança jurídica à aplicação da lei penal castrense; e evidencia algumas consequências como a restrição de institutos despenalizadores e a fixação da competência dos Conselhos de Justiça (especial e permanente) para processar e julgar os delitos no âmbito das justiças Militares dos Estados e do Distrito Federal. Este entendimento me parece o mais correto. No crime de abuso de autoridade, o bem jurídico preponderante é a regularidade do serviço prestado pelo agente público – a administração pública. Desconsiderando a divergência mencionada, a questão que se apresenta ao exame desta primeira Câmara diz respeito ao crime de violência arbitrária – previsto no art. 322 do Código Penal. A denúncia foi recebida por este crime, que está inserido no TÍTULO XI - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CAPÍTULO I - DOS CRIMES PRATICADOS - POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, e a competência para o processo e o julgamento da acusação é do Conselho de Justiça. Interpretar de modo diverso é violar texto expresso de lei. O processo e o julgamento de processos criminais por órgãos jurisdicionais diversos não constitui problema nesta justiça especializada militar. Está consolidado o entendimento de que a instrução é realizada em conjunto, e o julgamento se verifica em separado. O juiz de direito preside o Conselho, de modo que se mostra necessário examinar como preliminar de seu julgamento de mérito a questão que envolve a consunção. Pode o Conselho entender que não houve consunção e condenar os acusados pela violência arbitrária ou pelo abuso de autoridade, conforme o entendimento que firmar sobre a revogação tácita do crime de violência arbitrária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Assim sendo, dou provimento ao presente recurso, para anular a decisão impugnada e fixar a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgamento do crime de violência arbitrária imputado aos acusados nos autos da Ação Penal n. 2000792-50.2024.9.13.0003. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator